Tribunal: TJES
Processo: 5007441-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007441-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: RENATO FABRES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A em face da sentença que, nos autos da ação monitória movida contra Renato Fabres, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a exequente ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por nulidade, pela falta de oportunidade de manifestação da parte sobre a prescrição; e (ii) estabelecer se o prazo prescricional aplicável é o trienal, relativo à Cédula de Crédito Bancário, ou o quinquenal, referente a contrato de mútuo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para manifestação sobre a prescrição é rejeitada, pois o reconhecimento da prescrição ocorreu em conformidade com o art. 332, § 1º, do CPC, que autoriza o juiz a decidir de forma liminar quando houver prescrição sem a necessidade de manifestação prévia das partes.

4.
O título em questão não preenche os requisitos legais para ser considerado Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 29 da Lei nº 10.931/04, tratando-se de contrato de mútuo simples.

5.
De acordo com o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, e não três, como aplicado pelo juízo de origem ao considerar equivocadamente o título como Cédula de Crédito Bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Sentença anulada. Retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável à execução de contrato de mútuo simples é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. 2. A ausência de requisitos legais do art. 29 da Lei nº 10.931/04 descaracteriza o título como Cédula de Crédito Bancário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença vergastada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 9132005, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
RENATO FABRES
, declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, §1º e 487, II, ambos do CPC. Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Nas razões recursais de Id nº 9132007, a recorrente alega, em resumo, a nulidade da sentença, uma vez que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo.

Defende que o termo de adesão
sub judice
não pode ser considerado Cédula de Crédito Bancário, uma vez que há a patente ausência dos pressupostos legais que caracterizam tal título de crédito, ao passo que, em verdade, por ser um simples contrato de empréstimo de financiamento, deve ser considerado um contrato de mútuo, aplicando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA

A parte recorrente alega haver nulidade da sentença, na medida em que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo, em afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa.

O art. 332, § 1º, do CPC prevê que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Dispõe o art. 487, parágrafo único, do CPC, que ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Portanto, considerando que houve o reconhecimento da prescrição na hipótese de exceção do art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante.

Neste sentido também entendeu o c. STJ, in verbis:

Encerrada a ação de conhecimento, a extinção da via executiva por sentença ocorreu logo que apresentada a petição que requereu o prosseguimento do feito para execução e, por isso, aplica-se o art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, situação que também afasta a violação ao princípio da não surpresa.
(AgInt no AREsp n. 1.260.450/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.) .

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

II) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 9132005, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
RENATO FABRES
, declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, §1º e 487, II, ambos do CPC. Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes. Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Nas razões recursais de Id nº 9132007, a recorrente alega
que o termo de adesão
sub judice
não pode ser considerado Cédula de Crédito Bancário, uma vez que há a patente ausência dos pressupostos legais que caracterizam tal título de crédito, ao passo que, em verdade, por ser um simples contrato de empréstimo de financiamento, deve ser considerado um contrato de mútuo, aplicando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da questão em debate.

Após analisar detidamente os autos, entendo assistir razão ao recorrente. Explico.

A sentença vergastada considerou que a relação jurídica entabulada entre as partes teria sido formalizada por Cédula de Crédito Bancário que, a teor do Decreto Federal nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), possui prazo prescricional de 03 (três) anos.

Todavia, pelo cotejo dos documentos juntados aos IDs nº 9131995 (planilha de débitos remanescentes) e nº 9131996 (termo de adesão), é possível verificar que, em verdade, a relação jurídica ora estabelecida entre as partes é
de contrato de mútuo simples
, não lastrado em cédula de crédito bancário.

O art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a expressa denominação “Cédula de Crédito Bancário”, conforme seu inciso I.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária, vejamos:

“A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.”
(REsp n. 1.965.973/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.).

“Embora subjacente à CCB haja sempre um negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, relativo a uma operação bancária ativa, que lhe dá causa, nem todo negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, ainda que representante de uma operação bancária ativa, constitui, por si mesmo, uma CCB, porque se faz necessário, para tanto, o preenchimento de requisitos essenciais, elencados no art. 29 da Lei 10.931/04.”
(REsp n. 1.722.631/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.).

Neste passo, prevê o art. 784, inciso III, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Portanto, o referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico.

In casu,
o prazo prescricional da pretensão executiva não é aquele que rege as cédulas de crédito bancário (trienal) como concluiu o Magistrado Primevo, mas sim o quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Oportuno destacar o entendimento do c. STJ acerca do tema:

“De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil’"
(AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). (AgInt no AREsp n. 1.943.012/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.).

Mister trazer à baila o entendimento deste Sodalício em casos idênticos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ.

2. Considerando que a pretensão de cobrança começa a correr a partir do vencimento da obrigação inadimplida, no caso em 16/12/2017, uma vez proposta a presente ação monitória em 13/07/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em reconhecimento de prescrição. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5007871-18.2021.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 04/11/2022).

PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA– APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ARTIGOS 9º E 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA ANULADA .

1. O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador quanto a todas as questões debatidas na lide, inclusive naquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

2. Cuidando-se de ação monitória fundada em contrato de mútuo, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, que prevê prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
(§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil). (TJ-ES, Apelação Cível nº 0021726-86.2020.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 18/04/2023).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O crédito representado por Contrato de Financiamento/Mútuo, por revelar dívida consubstanciada em instrumento particular, submetida a ação monitória, obedece ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
Precedente do STJ.

2. Tendo o empréstimo sido concedido à apelada em 08/10/2016, para pagamento em 15 (quinze) parcelas mensais, com vencimento da última parcela previsto 08/01/2018, e considerando que a ação foi ajuizada em 22/07/2021 é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição.

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença apelada e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento na origem. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5008734-71.2021.8.08.0048, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 27/04/2023)” (destaques acrescidos).

Nesse sentido, considerando que não se aplica à hipótese dos autos o prazo prescricional de 03 (três) anos. bem como a ausência de angularização processual, imperioso se torna a anulação da sentença objurgada, com retorno dos autos ao Juízo de origem, para o seu devido prosseguimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar